Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-02.2019.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000166-02.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VILAMIR JOSE LONGO - CPF: 512.848.129-87 (APELANTE), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), IVETE APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO - CPF: 050.951.728-52 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ADVOGADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, por ausência de comprovação da abusividade dos encargos contratuais e de memória de cálculo dos valores que os embargantes entendiam corretos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme alegado em preliminar de contrarrazões recursais, uma vez que os apelantes apresentaram razões idênticas à petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. Razões de decidir:

3. As razões de apelação devem ser específicas e contrapor-se à fundamentação da sentença (art. 1.010, II e III, do CPC/2015).

4. Não se conhece de recurso que não ataca os fundamentos da sentença, configurando inépcia recursal por falta de motivação dialética, em consonância com o entendimento do STJ e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“Em observância ao princípio da dialeticidade, o recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida; a mera repetição de argumentos anteriores, sem contraposição direta, caracteriza inépcia recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, II e III; art. 85, §11; CF, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 21/02/2017; TJMT, N.U 1028746-17.2021.8.11.0041, Rel. Dirceu dos Santos, j. 27/07/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VILAMIR JOSE LONGO e IVETE APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO

nº
1000166-02.2019.8.11.0023
, ajuizados em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Realmente, à medida que houve alegação de abusividade ou ilegalidade de encargos contratuais, notadamente juros remuneratórios e capitalização, tese central dos embargos, a qual está umbilicalmente ligada ao tema de
excesso de execução
(ainda que por via indireta ou reflexa), cabia aos embargantes indicarem o valor que entendem correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

[...]

Frisa-se, não basta a simples alegação genérica de que o direito de crédito em execução está sendo cobrado em excesso, tampouco se mostra suficiente a mera indicação do valor supostamente incontroverso, fazendo-se imprescindível a adequada discriminação do valor correto a ser executado por meio da apresentação de memória de cálculo capaz de evidenciar o caminho percorrido para a sua identificação.

Assim, entendo que a improcedência é medida a se impor.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, e 914 e seguintes do Código de Processo Civil, resolvo mérito e
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos opostos, reconhecendo como válida a execução nos termos e limites aviada.

Condeno a parte embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária, que, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, corrigidos.

[...]

A apelante, repetindo
ipsis litteris
as teses de sua inicial, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
Houve cobrança abusiva de juros remuneratórios;

2)
Deve ser aplicado o CDC; e

3)
Há abusividade nos encargos moratórios.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
reconhecendo e declarando a inexequibilidade do título em face dos APELANTES, em especial, em razão dos seus vícios de constituição, para que seja declarada a nulidade da Execução nº1000776- 04.2018.8.11.0023, nos termos do art. 803, I, do CPC
”.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 234825723) na qual assevera, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por incorrer em ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

Em respeito ao princípio da não surpresa, este relator despachou no ID. 238863660 determinando a intimação da parte Apelante para se manifestar a respeito da preliminar arguida pela parte Apelada.

Embora devidamente intimada, a parte Apelante deixou transcorrer o prazo para se manifestar, conforme certificado no ID. 241512674

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – OFENSA À DIALETICIDADE

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que os Executados buscam a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos do seus Embargos à Execução.

Ocorre que os Apelantes repetem em seu recurso exatamente as mesmas alegações e argumentos trazidos na inicial, sem quaisquer modificações relevantes que ataquem a sentença prolatada.

Por sua vez, o Apelado suscita em suas contrarrazões que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, fundamentando que “
o recurso de apelação oposto pelo adverso não impugna especificadamente os fundamentos da sentença
”.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, o presente recurso não contém os fundamentos de fato e de direito reclamados pelos incisos II e III do artigo 1.010, do CPC/2015, violando desse modo o chamado princípio da dialeticidade recursal.

Da leitura dos autos, evidencia-se, pois, a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; a parte apelante não combate precisamente os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à procedência da ação, repetindo exatamente o conteúdo da inicial.

Deste modo, não se conhece de recurso sem motivação porque manifestamente inepto, invocando-se a respeito à lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois"recurso interposto sem motivação constitui pedido inépto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apleação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá" as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais”. (in: Curso de direito processual civil - teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed., 1 v. Rio de Janeiro: Forense, 2.006. p. 622/623).

Não é outro o entendimento emanado do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2. O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017)

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC -
RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva
. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (TJMT - N.U 1028746-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
APELO NÃO CONHECIDO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos
. “
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021). (TJMT - N.U 0000126-02.2015.8.11.0080, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA REJEITADA -
RAZÕES DO APELO
-
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
. [...]
Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso
.
Precedentes do STJ
. (TJMT - N.U 1038013-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Ante todo exposto,
acolho a preliminar
e
NÃO CONHEÇO
o Recurso interposto.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC e em consonância com o entendimento emanado pelo STJ no julgamento do EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024